Tribunal: TJBA
Processo: 0362577-69.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0362577-69.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GNG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA, JULIANA MATTOS MAGALHAES ROLIM, OTAVIO BEZERRA NEVES, MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: ECMAN ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIO BEZERRA NEVES, FABIANE DA SILVA LOURENCO, CAROLINA CHRISTINO, PAULO COCHRANE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM PEDIDO DE FALÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO FORMAL NO INSTRUMENTO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR DA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 361 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE CONVALIDAÇÃO POR CIÊNCIA TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ISOLADO. INVIABILIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO EXIGIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de piso que extinguiu o pedido de falência sem resolução de mérito. Discute-se no recurso a suposta ocorrência de omissão e contradição no julgado quanto à tese de convalidação do ato de protesto viciado pela ciência tardia da devedora e quanto à aplicação da Súmula 361 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado acerca da tese de convalidação do vício formal do protesto em razão da ciência tardia da devedora; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação da
ratio decidendi
da Súmula 361 do STJ, determinando se o enunciado autorizaria a relativização do rigor formal intrínseco ao rito falimentar. Não houve intervenção do Ministério Público em segunda instância, por ausência de hipótese legal de obrigatoriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não padece de omissão, pois enfrentou expressamente a tese de convalidação, assentando que a regularidade do protesto constitui pressuposto processual objetivo e indeclinável, cuja existência válida é exigida imperativamente no momento do ajuizamento do pedido de falência.

A exigência do cumprimento da referida formalidade é insuscetível de convalidação por atos posteriores que digam respeito ao reconhecimento do débito em si.

Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que a invocação da
ratio decidendi
da Súmula 361 do STJ deu-se com finalidade didática para demonstrar o extremo rigor formal exigido pelos Tribunais Superiores.

A citação sumular corrobora a tese de que o pedido de falência obedece a ditames estritos, não autorizando a flexibilização ou relativização das formalidades processuais.

A pretensão de prequestionamento isolado de dispositivos legais condiciona-se à verificação cabal de vícios integrativos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não admitidos de forma apartada.

O prequestionamento ficto encontra-se amparado pelo art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de acesso aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados in totum.

Tese(s) de julgamento
:

A ciência tardia da devedora acerca do débito não possui o condão de convalidar o vício formal de ausência de identificação do recebedor na notificação do protesto (Súmula 361 do STJ), por consistir a regularidade documental em pressuposto de constituição válida exigido imperativamente no momento da propositura da ação falimentar.

A invocação da Súmula 361 do STJ em julgamento de pedido falimentar reforça a imprescindibilidade do rigor formal, não ensejando contradição interna a decisão que afasta a relativização de formalidades legais com base nessa premissa.

O prequestionamento isolado da matéria não prescinde da efetiva demonstração de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC), aplicando-se ao caso a norma do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 485, VI, 489, § 1º, IV, 931, 937, 1.022 e 1.025. Lei nº 11.101/2005, art. 96, VI. Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (RITJBA), art. 187, § 1º. Súmula nº 361 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 361.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 0362577-69.2013.8.05.0001, em que figuram como Embargante GNG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e como Embargado ECMAN ENGENHARIA LTDA. , ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR IN TOTUM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01